Tribunal: TJES
Processo: 5015303-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015303-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS FERNANDES DO NASCIMENTO KOTASEK
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS PROVAS FÍSICAS. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR REVOGADAS. DIREITO A IGUALDADE. RECUSO DESPROVIDO.

1)
A Lei Complementar Estadual nº 911/2019 dispõe que, para se inscrever no processo de seleção do CHS, o militar estadual, entre outros requisitos, precisa ser considerado apto no TAF,

conforme normas internas das Corporações.

2)
Conquanto tenha sido revogada a Portaria 538-R/2011, a qual previa a realização do TAF com restrições, é possível afirmar que a candidata deve ser submetida a Teste de Aptidão Física diferenciado, adequado às limitações impostas por suas limitações, a ser definido pela Junta Militar de Saúde, sobretudo em observância ao princípio nuclear do estado democrático de direito, qual seja o princípio constitucional da igualdade. Precedente TJES.

3)
Se as limitações físicas decorrentes do acidente de serviço não impossibilitam a candidata de exercer a função de policial militar na condição de 1º Sargento, também não a impedem de progredir na carreira, alcançando a graduação de Subtenente.

4)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende dos autos, a recorrida, candidata no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos CAS-2022, foi convocada para realização do Teste de Aptidão Física (TAF), entretanto, apresenta sequelas adquiridas em acidente de serviço, razão pela qual pleiteou a realização do TAF com restrições.

Com cediço, a Lei Complementar Estadual nº 911/2019 dispõe que para se inscrever no processo de seleção do CHS, o militar estadual, entre outros requisitos, precisa ser considerado apto no TAF,

conforme normas internas das Corporações, dentre outras condições estabelecidas na referida norma.

Sob esse prisma, nos termos do §2º do artigo 20 da aludida norma de regência, é indispensável seja o militar estadual considerado apto pela Junta Militar de Saúde (JMS) para ser submetido ao TAF, em inspeção de saúde específica, sendo eliminado do respectivo processo de seleção se for considerado inapto.

Registre-se, ainda, que “
o
militar estadual que não atender, exclusivamente, o requisito do § 1º deste artigo, por encontrar-se afastado da atividade policial ou bombeiro militar em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito, terá agendada uma nova data para a realização do TAF até o resultado final do processo de seleção do curso pleiteado; se não for possível a realização do TAF até a publicação do resultado final do processo de seleção não será matriculado no curso pleiteado e, se classificado no limite de vagas, terá sua vaga reservada para o próximo curso conforme previsto no § 8º”
(§ 7º do art. 20).

Na hipótese, a agravada é portadora de sequelas no tornozelo esquerdo e joelho direito, em virtude de acidente de serviço (Id. 35160463), motivo pelo qual sustenta não conseguir realizar as provas de agilidade e de corrida.

Ora, conquanto tenha sido revogada a Portaria 538-R/2011, a qual previa a realização do TAF com restrições, é possível afirmar que a candidata deve ser submetida a Teste de Aptidão Física diferenciado, adequado às limitações impostas por suas limitações, a ser definido pela Junta Militar de Saúde, sobretudo em observância ao princípio da isonomia, nuclear do estado democrático de direito.

Isso porque, em sua acepção substancial, o princípio em apreço reclama sejam as pessoas em situação desigual tratadas desigualmente, na medida de suas desigualdades. Ou seja, “
os tratamento
s
normativos
diferenciados são compatíveis com a Constituição Federal quando verificada a existência de uma finalidade razoavelmente proporcional ao fim visado
”
1
.

A propósito do tema, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2023. ELIMINAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). SEQUELAS DE LESÕES PROVOCADAS EM ACIDENTE DE SERVIÇO QUE OBSTAM A REALIZAÇÃO DE TODAS AS PROVAS FÍSICAS. PARTICIPAÇÃO DO TAF EM PROCESSOS DE PROMOÇÃO NA CARREIRA ANTERIORES EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR REVOGADAS. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E ISONOMIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Teste de Aptidão Física tem por escopo verificar a capacidade física do militar estadual para o exercício da função que pretende desempenhar e, por isso, é considerado requisito indispensável para participar dos cursos de aperfeiçoamento e habilitação dos Cabos e Sargentos da PMES, em consonância com o disposto no art. 20, caput e § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção das praças e dos oficiais dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Ocorre que, nos termos do § 2º, do art. 20, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, “Para ser submetido ao TAF é indispensável que o militar estadual seja considerado apto pela JMS, em inspeção de saúde específica, sendo eliminado do respectivo processo de seleção se for considerado inapto”. Em outras palavras, somente poderá participar do Teste de Aptidão Física o militar que esteja em plenas condições de saúde, situação que se não for constatada, em regra, acarretará sua eliminação do processo de seleção, uma vez que aquele exame é requisito essencial para participação no processo de promoção na carreira das praças e dos oficiais da PMES. 2) Na hipótese, o agravado demonstrou que foi considerado apto pela Junta Militar de Saúde, tanto que exerce normalmente suas funções de 1º Sargento da PMES e foi convocado para se submeter ao TAF do CAS 2023, todavia sem que a Administração Castrense estabelecesse determinadas restrições para evitar a desigualdade material entre os candidatos, por possuir sequelas oriundas de acidente de serviço reconhecidas pelo Poder Público, o que acarretou sua precoce eliminação no mencionado processo seletivo de promoção. 3) Até a edição do mencionado Decreto Estadual nº 1.582-S/2021, que revogou a Portaria nº 538-R/2011, a legislação estadual que regulamentava o processo de promoção na carreira dos militares capixaba excepcionava a regra prevista no § 2º, do art. 20, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, aos militares acidentados em serviço ou cuja lesão tivesse relação de causa e efeito com o serviço, hipótese a qual poderia ensejar 02 (duas) situações: i) se a lesão do militar acarretasse sua incapacidade total para o serviço, resultando, inclusive, no seu afastamento da atividade policial, teria direito à remarcação de nova data para realização do TAF até o resultado final do processo de seleção do curso pleiteado ou, caso não fosse possível a remarcação neste período e tivesse sido aprovado dentro das vagas, teria direito a reserva de vaga no próximo processo de promoção, bastando apenas participar do TAF (art. 20, §§ 7º e 8º, da LCE nº 911/2019) – hipótese permanece regulamentada por lei vigente; ii) se a lesão do militar provocasse apenas sua incapacidade parcial para o serviço, de forma que permanecesse desempenhando regularmente a atividade policial, teria direito a realizar o TAF em condições especiais a serem definidas pela Junta Militar de Saúde, conforme as peculiaridades do caso (arts. 1º, 2º e 3º, todos da Portaria nº 538-R/2011, e revogado art. 23 da LCE nº 705/2013). 4)
A revogação da Portaria nº 538-R/2011, que permitia a realização do teste de aptidão física em processo interno de promoção na PMES com restrições, pelo Decreto Estadual nº 1.582-S/2021, sem a indicação da motivação para tanto e a substituição da regulamentação da matéria por novo ato normativo, ensejou, aparentemente, afronta ao princípio da proibição do retrocesso de direitos fundamentais e sociais, uma vez que teria havido retrocesso na proteção e defesa da vedação de qualquer conduta discriminatória ao trabalhador portador de deficiência (art. 7º, inciso XXXI, da CF/88), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) e da isonomia (arts. 5º, caput e inciso I, e 37, caput, da CF/88)
. 5)
A adoção desta medida objetiva possibilitar, não o ingresso de pessoa portadora de deficiência nos quadros da Corporação Militar, mas, sim, a ascensão funcional daquele militar que não consegue realizar todas as provas do teste de aptidão física em decorrência de lesão oriunda de acidente em serviço, mas que trabalha normalmente nas atividades operacionais e administrativas da PMES, por ter sido considerado apto pela Junta Militar de Saúde, o que efetiva os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, motivo pelo qual, a princípio, poderia ter o Estado agravante permitido que o agravado participasse do TAF do CAS 2023 em condições especiais, ainda que a Portaria nº 538-R/2011 tenha sido revogada, sem que isso importasse em ofensa ao postulado da legalidade, já que não pode haver retrocesso de direito fundamental ou social já implementado
. 6) A realização do TAF em condições especiais não ofende o princípio constitucional da isonomia, pois, ao contrário de beneficiar candidato em detrimento dos demais, busca equalizar situação desigual, ao permitir que militar que se acidentou em serviço também possa participar do processo de promoção na carreira em condições iguais aos demais militares, sendo exatamente esta a noção da igualdade material buscada pela Constituição da República. 7) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002707-51.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 13/Aug/2023)

Ademais, as limitações decorrentes do acidente não impossibilitam a candidata de exercer a função de policial militar na condição de 1º Sargento, de modo que também não deveriam impedi-la de progredir na carreira, alcançando a graduação de Subtenente.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento.

É como voto.

1
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 67.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015303-67.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em razão de decisão que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DO NASCIMENTO
, deferiu a liminar “
para DETERMINAR que a Autoridade Coatora no dia 11/12/2023, às 7h30min, em relação ao TAF da Impetrante, abstenha-se de aplicar as provas de AGILIDADE e CORRIDA (de 2.400m), aplicando-se, diante das suas restrições médicas, apenas as provas de APOIO DE FRENTE (flexão) e ABDOMINAL/REMADOR, constantes no MANUAL DO TESTE FÍSICO DA PMES, para o Processo Seletivo do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS/2024 e, caso aprovada, que prossiga no certame em questão, sendo devidamente matriculada no curso de aperfeiçoamento, devendo suas restrições físicas serem extensivas às eventuais avaliações físicas internas ao curso em questão”
.

Na origem, a impetrante relata que é 1º Sargento do quadro de Praças Combatentes (QPMP-C) da PMES e, por cumprir os requisitos legais, requereu a sua promoção (curso de aperfeiçoamento de sargentos - CAS 2024) para graduação de subtenente.

Sustenta que, em 07/12/1999, sofreu acidente de serviço, quando, em deslocamento, caiu de uma motocicleta, lesionando o tornozelo e o joelho.

Salienta, por fim, que, no processo seletivo prévio ao CHS, foi promovida à graduação de 3º Sargento em 2017, mediante TAF realizado com restrições.

Pugna, pela concessão de igual benesse – TAF com restrições – para a promoção almejada a subtenente.

Já tive oportunidade de me manifestar sobre a matéria (Agravo de Instrumento nº 5001751-35.2023.8.08.0000, de relatoria do E. Des. Fernando Estevam Bravim Ruy), de modo que passo a externar meu entendimento.

Relevo que, a Lei Complementar Estadual nº 911/2019 prevê expressamente a necessidade de aprovação no TAF do Militar que almeja galgar promoção na carreira.

Em complemento, ressalto que a Portaria nº 538-R, de 22/09/2011, regulamentava critérios diferenciados para possibilitar que o militar apto no exame de saúde, mas com sequelas provenientes de acidente de serviço, realizasse o TAF na forma postulada na demanda de origem, ou seja, de forma diferenciada, restou revogada pela Portaria nº 914-R/2021.

Por tal razão, não há mais espaço para a realização do TAF diferenciado aos candidatos com restrição de saúde motivada por acidente de serviço, devendo a requerente, portanto, submeter-se às normativas vigentes que impõe, regularmente, a realização do teste.

Por esses fundamentos,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de indeferir o pedido liminar requerido na origem.

É, respeitosamente, como voto.